Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processo : 0705100-10.2020.8.07.0005 DESPACHO A intimação para resposta em embargos à execução, de regra, dá-se por simples publicação ao advogado do exequente, o que não teria ocorrido segundo a embargada-apelada, por falta de cadastro do advogado constituído. De fato, em consulta aos autos originários, não consta cadastrada no sistema a advogada da apelada e, pelo visto, essa situação irregular perdurou inicialmente nesta instância, tanto assim que a intimação do despacho[1] desta relatoria ocorreu pessoalmente pela vista postal[2], a despeito de advogado regularmente constituído nos autos da execução[3]. Assim, intime-se a apelada, via publicação à advogada signatária do petitório em id. 23390478 para contrarrazões à apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21612882. [2] Id. 22434184 a 23173361. [3] Id. 20982284 – p. 22.